Tribunal: TJSP
Processo: 1514592-72.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514592-72.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIAS
FERREIRA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514592-72.2020.8.26.0228 -Voto no 39.248
2
Apelação Criminal no. 1514592-72.2020.8.26.0228
Apelante:
Elias Ferreira Costa
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
São Paulo
Voto no. 39.248
1. Insurge-se o réu Elias Ferreira Costa contra a r. sentença prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA, cujo relatório
ora se adota, que o condenou como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à
pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa, no
piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Postula a Defesa, em suas razões, a absolvição por ausência de dolo, pois
desconhecia a origem ilícita dos bens. Alternativamente, requer a desclassificação
do delito para o crime de favorecimento real.
Oferecidas as contrarrazões, sobreveio r. parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça voltado ao parcial provimento, a fim de desclassificar a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514592-72.2020.8.26.0228 -Voto no 39.248
3
para o crime do artigo 349 do Código Penal.
É o relatório.
2. A imputação é de receptação.
Narra a denúncia que “(...) ELIAS FERREIRA COSTA, qualificado a fls. 14,
mediante promessa de recompensa, recebeu e ocultou, em proveito próprio, carga de
produtos perecíveis da marca Danone de acordo com as notas fiscais números 2349308,
2349324, 2349326, 2349328, 2349673, 2349676, 2349782 (cf. fls. 32//50 e auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 31), avaliada no total de R$ 18.073,40, coisa que sabia ser
produto de crime anterior (roubo). Segundo o apurado, em 9 de julho de 2020, às 8h30, na
rua Biotonico, altura do numeral 100, Vila Nova Amorim/Urupês, em Suzano/SP, Bruno
Mitsuoka Clem encontrava-se em serviço como motorista da transportadora Lacerda Barros
Ltda. para realizar entrega de mercadorias da marca Danone. Porém, durante esse trajeto,
ainda em Suzano, próximo ao mercado Primos, Bruno foi abordado por indivíduos que,
armados, anunciaram o roubo e subtraíram a mercadoria daquela empresa acima
mencionada. Após a restrição da liberdade do ofendido, por aproximadamente uma hora,
Bruno recebeu seu veículo de volta, mas sem a carga que transportava. A subtração se
consumou2. Imediatamente, o assaltante levou toda essa carga roubada até a casa do
denunciado que fica a cerca de 16 km de distância (trajeto percorrido em 37 minutos com
veículo automotor). Ato contínuo, Elias, reincidente em crime doloso (fls. 63), recebeu essa
carga roubada em sua casa, durante período de calamidade pública3. Contudo, a Polícia
recebeu, nessa mesma ocasião, denúncia anônima dando conta sobre o recebimento de
mercadorias de origem ilícita por um indivíduo que possuía somente uma mão (fls. 21). Em
poder dessas informações, os agentes de segurança pública se dirigiram ao local indicado e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514592-72.2020.8.26.0228 -Voto no 39.248
4
depararam com o denunciado. Imediatamente, Elias franqueou a entrada ao imóvel e
confessou que tinha recebido os produtos roubados. O denunciado (fls. 12) informou que
teria sido contatado por telefone por um indivíduo conhecido como Jakinha que lhe pediu
para guardar em sua casa uma mercadoria. Assegurou que Jakinha levou essa carga em um
veículo tipo caminhonete Iveco, cor branca, e descarregou esses produtos em sua casa, Para
tanto receberia R$ 600,00 para ocultar esses objetos. Nesse quadro, tem-se claramente que o
denunciado, reincidente em prática delituosa, tinha consciência sobre as origens criminosas
dos objetos apreendidos com ele diante das circunstâncias espúrias envolvendo o
recebimento de carga sem origem lícita comprovada, com promessa de pagamento para
ocultações desses objetos, além do material recebido encontrar-se ainda envolto em caixas
com o nome da empresa Danone (fls. 51/53).” (fls. 95/6).
A autoria e a materialidade delitiva foram amplamente demonstradas pelo
boletim de ocorrência, auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega, notas fiscais
e prova oral coligida.
O roubo da carga é demonstrado por boletim de ocorrência e pelo relato da
vítima Bruno Mitsuoka.
O acusado, nas duas fases, admitiu ter recebido a carga roubada.
Em Juízo, disse que receberia R$600,00 para guardar a carga. A pessoa que
lhe ofereceu nada lhe disse sobre a sua procedência. Desconfiou que pudesse ser
produto ilícito, mas, pela necessidade, aceitou.
Bruno confirmou ter sido abordado por dois rapazes; um entrou no
caminhão e o outro foi seguindo noutro veículo. Rodaram por duas ou três horas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514592-72.2020.8.26.0228 -Voto no 39.248
5
pararam numa praça, onde havia um terceiro indivíduo. Eles disseram que queriam
a carga, a qual foi efetivamente roubada. Depois de umas horas o delegado disse
que a carga havia sido encontrada. Não reconheceu as pessoas que estavam na casa
onde a carga foi encontrada. As mercadorias foram descartadas.
O policial civil Marcelo Costa, em Juízo, narrou que receberam uma ligação
informando que havia uma carga de procedência duvidosa sendo descarregada de
um caminhão no endereço da ocorrência. A informação apontava as características
físicas do réu, que não tem uma das mãos. No local foram recebidos pelo acusado,
que admitiu ter recebido a mercadoria, sem saber a procedência, porque passava
necessidade e receberia R$600,00. A carga era de produtos perecíveis e a ocorrência
se verificou na parte da manhã.
No mesmo sentido depôs Marcelo Francisco, igualmente policial civil,
confirmando que o acusado admitiu ter descarregado a mercadoria e que receberia
para guardá-la, mas que não participara do roubo.
Eis os elementos de prova coligidos.
Como se vê, são incontestáveis a origem criminosa da carga e sua posse pelo
acusado.
Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a prova do dolo direto na
receptação é aferida pelas circunstâncias exteriores que envolveram a ação delitiva:
“Em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é muito
difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514592-72.2020.8.26.0228 -Voto no 39.248
6
pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária.”
(RJTACRIM 37/342).
Ora, o acusado foi preso na posse de carga de produto perecível, sem
qualquer documento que demonstrasse a sua origem lícita. Ademais, o réu não
possuía local adequado para o armazenamento do produto
tanto que, embora
recuperado, se perdeu por perecimento, conforme relatou Bruno e admitiu que
receberia quantia em dinheiro para guardar os produtos, mesmo naquelas
condições, o que se traduz em dolo.
Não é possível por em dúvida, pois, o dolo com que se houve.
Assim, correta a solução dada à lide em primeiro grau, não havendo falar-se
em absolvição ou desclassificação, registrando-se que o crime de favorecimento
real, tipificado no artigo 349 do Código Penal, expressamente exclui de seu alcance
a hipótese de receptação.
Ademais, neste último crime o agente busca vantagem pessoal ou de terceiro
no presente caso, o réu buscou contraprestação econômica
, ao passo que no
delito do artigo 349 do Código Penal o agente não busca proveito pessoal, mas
assegurar vantagem do autor do crime anterior, prestando-lhe auxílio.
Afinal, conforme escólio de NELSON HUNGRIA, “Se o agente é movido por
fim de lucro, o crime será o de receptação,” (in Comentários ao Código Penal Vo. IX
1a Edição. Revista Forense 1958 pg. 506).
3. As penas não comportam modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514592-72.2020.8.26.0228 -Voto no 39.248
7
A pena-base foi corretamente estabelecida em 1/5 acima do mínimo legal: 1
ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.
O grau de censurabilidade incidente sobre a conduta de quem recepta carga
de caminhão recém-roubado é mais acentuado do que a dispensada a receptações
de bens diversos, de valores menos expressivos.
De ver-se ainda que tal comportamento propicia a indústria de roubos de
cargas verificados neste sofrido Estado, em número cada vez maior.
Na segunda fase, sopesadas, por um lado, as agravantes da reincidência e do
crime praticado em condições de calamidade pública, e, por outro, reconhecida a
atenuante da confissão, mostrou-se acertado ao menos o aumento de 1/6 da pena,
totalizando 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão e 14 dias-multa.
Imperiosa, por fim, a manutenção do regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena.
Elencam os §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal os seguintes critérios à
fixação do regime prisional: quantidade de pena, circunstâncias judiciais e
reincidência.
In casu, em que pese o montante da pena, o acusado é reincidente e as
circunstâncias judiciais não lhe favorecem, de sorte que, observado o disposto nos
artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, inciso III, ambos do Código Penal, o fechado é o regime
inicial cabível à espécie.
À vista dessas mesmas circunstâncias, incabível a substituição da pena ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514592-72.2020.8.26.0228 -Voto no 39.248
8
concessão de sursis (artigos 44, incisos II e III, e 77, incisos I e II, ambos do Código
Penal).
4. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR